Tribunal: TJDFT
Processo: 0733972-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DEZESSEIS PORÇÕES DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA DE 81,25G (OITENTA E UM GRAMAS E VINTE E CINCO CENTIGRAMAS) EM CELA DA PENITENCIÁRIA ONDE HAVIA VÁRIOS DETENTOS. CONFISSÃO INFORMAL AOS POLICIAIS PENAIS NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria do crime de tráfico de drogas, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a manutenção do brocardo “in dubio pro reo”.
2. A suposta confissão informal feita aos policiais que vistoriaram a cela, na qual estavam outros detentos, desacompanhada de qualquer outro elemento concreto de prova, não se presta a sustentar um decreto condenatório, consoante tese recentemente fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AREsp n. 2.123.334/MG.
3. Recurso provido.